Tribunal: STF
Processo: HC 267183
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que indeferiu o pedido liminar no HC nº 1.062.974/PR.
Consta dos autos a decretação da prisão preventiva da paciente pela prática, em tese, do crime previsto no art. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei n.º 12.850/2013.
Aponta a defesa que seria o caso de revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar humanitária, em virtude de tratamento médico por ser portadora de doença grave.
Diz que não foi comprovado a atuação da paciente com a suposta organização criminosa. 
Sustenta, ademais, que, por ser primária, possuir bons antecedentes, exercer atividade lícita e possuir residência fixa, além de ser responsável pelos cuidados de seus 02 (dois) filhos, maiores de 12 (doze) anos, seria o caso de substituição da medida.
Requer, ao final:
“a) Seja CONCEDIDA LIMINAR para que determine a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do paciente ANA CAROLINA DOS SANTOS SILVA DE OLIVEIRA, seja pelos fatos acima exposto ou pela CONCESSÃO DE EFEITO EXTENSIVO, com fulcro no artigo 580 do CPP, utilizando-se como fundamento a ordem concedida nos autos de Habeas Corpus n.º 0134853- 51.2025.8.16.0000, a fim de que aguarde o julgamento definitivo do presente em liberdade. E, subsidiariamente, determinar a SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA da paciente ANA CAROLINA DOS SANTOS SILVA DE OLIVEIRA. 
b) Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, CONCEDER, de forma definitiva, a ordem do presente writ, determinando assim a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do paciente ANA CAROLINA DOS SANTOS SILVA DE OLIVEIRA e, subsidiariamente, determinar a SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA, nos termos do artigo 5º, inciso LXV, da Constituição Federal e, artigo 316, artigo 318 e artigo 648, incisos I, II e IV, todos Código de Processo Penal.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:

“Em cognição sumária, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade ou urgência a justificar o deferimento do pleito liminar. 
À primeira vista, o acórdão impugnado não se revela teratológico, o que, de todo modo, poderá ser mais bem avaliado por ocasião do julgamento definitivo do writ. 
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.” (e-doc 17)

A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada. 
Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.
Não há nesse ato ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder.
Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, também não caracterizando esta conduta constrangimento ilegal. 
Consoante remansosa jurisprudência desta Corte, tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 
Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 8 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente